Tribunal: TJES
Processo: 5000206-19.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MINCHIO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). VALOR DO DANO MORAL PEDIDO NA INICIAL. MERA ESTIMATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em decisão ultra petita, haja vista que, ao arbitrar a indenização por danos morais, o magistrado não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial.
2.
A legislação consumerista, ao tratar sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ampliou o conceito de consumidor para abranger todas as vítimas do evento danoso. Trata-se da figura do consumidor por equiparação (bystander). Logo, não há que se falar em ausência de documento indispensável ou ilegitimidade do apelado para o ajuizamento da ação, notadamente porque se enquadra na figura do consumidor por equiparação.
3.
O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal em casos semelhantes,
com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
4.
Recurso desprovido. Consectários legais alterados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000206-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO MINCHIO

Advogado do(a) APELANTE: GIEFERSON CAVALCANTE PEREIRA - ES21852-A
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, por meio da qual, apreciando ação de reparação por danos morais, julgou procedente o pedido inicial para condenar Samarco Mineração S/A, ora apelante, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante, em síntese, sustenta (i) que a decisão é ultra petita, tendo em vista que o magistrado arbitrou o dano moral em valor superior ao pedido pelo apelado; (ii) a ausência de documento indispensável à propositura e prosseguimento da ação; (iii) se mantido o dano moral, deve ser reduzido o valor arbitrado; e (iv) os juros e correção monetária devem incidir após o arbitramento.

Pois bem.

Não há que se falar em decisão ultra petita, haja vista que, ao arbitrar a indenização por danos morais, o magistrado não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial.

O apelante sustenta, ainda, que o apelado não comprovou sua condição de consumidor ou usuário da água distribuída pela SANEAR/COLATINA. Afirma que é necessário,
“antes de se adentrar na análise da existência ou não da suposta interrupção, que a parte autora comprove a relação jurídica com tal companhia, representada pelas contas de água de sua residência, contemporâneas a todo o período dos fatos narrados na inicial.”
.

A legislação consumerista, ao tratar sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ampliou o conceito de consumidor para abranger todas as vítimas do evento danoso. Trata-se da figura do consumidor por equiparação (bystander).

A propósito, o art. 17, do CDC, inserido na seção II do respectivo código, que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, dispõe que,
“para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”
.

Conforme jurisprudência sedimentada do C. STJ,
“equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica.”
(STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 1.000.329/SC, julgado em 10/08/2010).

No mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES.1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental. 2. Os
autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo
ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. (...) STJ. 2ª Seção. CC n. 143.204/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/4/2016.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
nas ações ajuizadas por pescadores artesanais visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental, aplica-se o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor
, sendo facultado ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.724.320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 6/3/2023.

É possível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial hidroenergético causadora de impacto ambiental, em virtude da caracterização do acidente de consumo.
STJ. 2ª Seção. REsp 2.018.386-BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/5/2023.

Logo, não há que se falar em ausência de documento indispensável ou ilegitimidade do apelado para o ajuizamento da ação, notadamente porque se enquadra na figura do consumidor por equiparação.

Quanto ao valor do dano moral, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. Assim, tenho que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, além de não destoar dos julgados deste Tribunal em casos semelhantes,
com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. De ofício, altero os consectários legais da condenação, nos termos do parágrafo anterior.

Em razão do desprovimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.